Tribunal: STF
Processo: Rcl 71685
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 000574-41.2020.5.05.0007), que teria violado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADPF 858, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    A Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A CONDER, ora denominada Reclamante, ingressou com Arguição de Descumprimento de Preceito Constitucional por violação ao artigo 100 da Constituição Federal. O acórdão da ADPF n.858 prolatado pelo Ministro Nunes Marques determinou a aplicação do regime constitucional dos precatórios a CONDER. 



    Nesta senda, o Ministro Nunes Marques encaminhou oficio comunicando os termos da ADPF, o qual é de amplo conhecimento dos Desembargadores e Magistrados do TRT5. Veja-se: 



    [...]



    No dia 03/05/2021, foi prolatada sentença de Id. 6De55bc, negando a aplicação do ADPF 858, e por conseguinte a equiparação da Reclamante a Fazenda Pública, bem como negando a submissão da peticionante ao Regime precatório/RPV.



    [...]



    A decisão exarada pelo Ministro Nunes Marques na ADPF nº 858 (STF), que julgou procedente o pedido do Governador do Estado da Bahia para reconhecer a submissão da CONDER ao regime constitucional dos precatórios cassando as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de suas verbas e do Estado da Bahia tem efeito vinculante e eficácia erga omnes.



    [...]



    A CONDER, criada pela Lei Delegada n. 8, de 9 de julho de 1974, e reorganizada pela de n. 13.573, de 6 de setembro de 2016, é empresa pública vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano, cuja função é coordenar e executar ações, projetos e intervenções de engenharia inerentes às políticas de edificação pública, desenvolvimento urbano e habitação. As competências e finalidades da entidade estão previstas no art. 3º do Estatuto Social. 



    Como se vê, a referida companhia presta serviço público essencial relacionado a habitação, mobilidade, urbanização e edificação, compreendendo, ainda, conservação ambiental e desenvolvimento socioeconômico, assim como aluguel social e interesse público, não se tratando, portanto, de atividade econômica exercida em regime de concorrência. “



     



    Ao final, requer “seja, no mérito, a presente Reclamação Constitucional julgada totalmente procedente, a fim de cassar de forma definitiva o ato impugnado, permitindo à impetrante o regime de empresa pública (precatório/RPV)”. Postula, ainda, “a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art.85 do CPC”.



     



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, assiste razão à Reclamante.



    O paradigma invocado é a decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADPF 858, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região negou provimento ao Recurso Ordinário para manter a sentença no ponto em que indeferida a aplicação à ora Reclamante do regime de precatório (eDoc. 10):



    “Insurge-se a reclamada contra o indeferimento de seu pedido para que a execução se processasse por meio de precatório. Diz que: (i) ‘os privilégios da Fazenda Pública são extensíveis às empresas públicas que não executem atividades em regime de concorrência ou que não tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas’, salientando que ‘preenche todos esses requisitos já que não atua no campo da iniciativa privada, concorrendo com a mesma’; (ii) ‘é uma empresa pública que presta serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial, cabendo, assim, seu processamento mediante expedição de precatório’; (iii) ‘Atua como prestadora de serviços públicos essenciais, totalmente dependente dos cofres do Estado, já que não possui recursos próprios, e funciona como agente do Poder Público, na medida em que é responsável por diversas políticas de urbanização, infraestrutura, pavimentação, projetos sociais e de habitação em todo o Estado da Bahia’; (iv) ‘nenhuma das suas atividades confere à Companhia qualquer receita própria’; (v) ‘A composição de seu capital é 100% estatal, sendo uma entidade totalmente dependente dos cofres do tesouro para pagamento de despesas com pessoal e de custeio em geral’.



    [...]



    Segundo o artigo 100 da Constituição Federal, a utilização do regime de precatórios restringe-se aos pagamentos de débitos das Fazendas Públicas (em qualquer esfera), em razão de decisão judicial transitada em julgado. 



    Já as sociedades de economia mista e as empresas públicas, por explorarem atividade econômica, estão sujeitas ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e fiscais, conforme art. 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal. 



    [...]



    Incabível, destarte, a equiparação da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER à Fazenda Pública, com as prerrogativas a esta inerentes, mesmo que seja apenas para o procedimento de pagamento, porquanto não lhe tem aplicabilidade as disposições contidas no Decreto-lei 779/69. 



    [...]



    A situação versada, portanto, não se conforma aos casos excepcionalíssimos de aplicação do art. 100 da CF às empresas públicas que prestam serviços públicos de natureza indispensável. 



    Deste modo, a CONDER, constituída sob a forma de empresa pública, não faz jus aos privilégios outorgados à Fazenda Pública, pelo que não há que se falar em sua execução com a sujeição ao regime de precatórios, devendo ela ser processada na forma estabelecida para as pessoas jurídicas de direito privado. 



    Não há o que reparar na decisão recorrida.”



    Conforme Estatuto Social, publicado no DOE 08/11/2023, a Reclamante é empresa pública estadual, “criada pela Lei Delegada nº 08, de 09 de julho de 1974, modificada pela Lei nº 7.435, de 30 de dezembro de 1998 e reorganizada pela Lei nº 11.361, de 20 de janeiro de 2009, alterada pela Lei nº 13.573 de 06 de setembro de 2016”, que “tem por finalidades coordenar e executar projetos, gerenciar intervenções de engenharia, bem como adotar as ações imediatamente correlatas, inerentes às políticas de edificações públicas, desenvolvimento urbano e habitação no Estado da Bahia”. 



    Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, incide o decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/03/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017).



    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018), o SUPREMO reafirmou o que assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.



    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    Inclusive, posicionamento idêntico foi adotado por esta CORTE na apreciação da ADPF 789, rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, em que se reconheceu a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios, fixando-se a seguinte tese de julgamento: “Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/1988), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/1988)”. 



    Na oportunidade, esta CORTE assentou que:



    “8. A empresa pública maranhense tem por finalidade a ‘prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação de apoio às instituições de ensino, pesquisa e extensão’ (art. 3º, caput, da Lei estadual nº 9.732/2012) e as suas atividades estão inseridas exclusivamente no Sistema Único de Saúde (art. 3º, § 1º, da Lei estadual nº 9.732/2012). Seu capital social é integralmente composto por ações pertencentes ao referido Estado. 



    9. O Estatuto Social da EMSERH elenca, em seu art. 9º, as competências específicas da estatal, dentre as quais ressalto as seguintes: (i) administrar unidades estaduais de saúde (art. 9º, I; (ii) prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade (art. 9º, I); (iii) prestar serviços de apoio ao processo de gestão de unidades hospitalares estaduais (art. 9º, II); e prestar serviços de apoio à geração de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas (art. 9º, III).



    Vê-se, portanto, que a estatal presta serviço público essencial de saúde, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário.” (ADPF 789, rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJ-e de 08/09/2021).



    Por fim, no julgamento da ADPF 858, esta CORTE decidiu que a ora Reclamante submete-se “ao regime constitucional dos precatórios”. Confira-se a ementa do acórdão:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTÓRIA COM ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DOS AUTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DO ESTADO E DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 



    1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) para impugnar conjunto de decisões judiciais por meio das quais determinada a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pela inadequação da ADPF voltada à desconstituição da autoridade da coisa julgada material.



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100).



    4. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer créditos trabalhistas violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes.



    5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida em parte e, nessa extensão, julgada procedente, cassando-se as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e do Estado da Bahia, bem assim determinando-se a submissão daquela empresa ao regime constitucional dos precatórios .” (ADPF 858, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe 03/11/2022).



    Nessas circunstâncias, em que a decisão reclamada determinou o prosseguimento da execução direta contra a empresa pública prestadora de serviço público essencial sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos precedentes desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar, no ponto, a decisão reclamada, proferida no Processo 0000574-41.2020.5.05.0007, determinando a submissão da condenação judicial da parte Reclamante ao regime constitucional dos precatórios e demais prerrogativas da Fazenda Pública.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25/09/2019; e RCL 24.417-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 24/04/2017. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente